Tribunal: TJSP
Processo: 1001616-93.2016.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
do o lapso temporal suficiente à declaração do domínio. Ausência de posse mansa e pacífica, com "animus domini" pelo tempo exigido pela lei. Requisitos necessários para a procedência da ação não demonstrados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001616-93.2016.8.26.0337; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Ana Maria Baldy

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Ação ajuizada com fundamento nos artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ausência da indicação e citação dos titulares de domínio; não esclarecido se o imóvel se trata de chácara de recreio ou de imóvel rural; ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação (certidões cíveis de eventuais ações possessórias em nome

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Ação ajuizada com fundamento nos artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ausência da indicação e citação dos titulares de domínio; não esclarecido se o imóvel se trata de chácara de recreio ou de imóvel rural; ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação (certidões cíveis de eventuais ações possessórias em nome dos titulares do domínio, documentos comprobatórios da posse - IPTU, conta de consumo). Confinantes não qualificados, não sendo informado o estado civil, bem como não indicado se são confrontantes de fato ou de domínio. Memorial descritivo que não foi alterado depois do falecimento do confinante pelo lado esquerdo. Não obstante as apontadas irregularidades, certo é que o resultado do julgamento não impacta o direito das proprietárias registrais e dos confrontantes tabulares, sendo melhor que a lide seja solucionada de uma vez, em atenção ao princípio da primazia do mérito, insculpido no artigo 4o do CPC. Proprietários tabulares que são avós da autora. Genitores falecidos sem a indicação da abertura de inventário. Quanto ao tempo em que a autora exerce a posse após o falecimento dos genitores, é certo que, pelo princípio da saisine, a posse que eles exerciam no imóvel foi transmitida, nos mesmos termos e de forma proporcional. Contudo, verifica-se que os ocupantes/genitores faleceram 07/12/2010 e em 09/02/2015, e a ação foi distribuída em 09/08/2016, afastando-se qualquer posse da autora anterior ao falecimento. Autora que indicou em ação diversa que residia com o genitor em imóvel diverso. Não foi implementado o lapso temporal suficiente à declaração do domínio. Ausência de posse mansa e pacífica, com "animus domini" pelo tempo exigido pela lei. Requisitos necessários para a procedência da ação não demonstrados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.